Tribunal: TJES
Processo: 0007192-94.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007192-94.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA CRISTINA MANTOVANI FERNANDES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, MARIA CRISTINA MANTOVANI FERNANDES, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que esta alegou não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada regularmente; (ii) estabelecer se há dever de indenizar pelos danos morais alegados pela autora; (iii) definir o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais e sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contratos bancários impugnados incumbe à instituição financeira, conforme o art. 429, II, do CPC e o entendimento consolidado no Tema 1.061 do STJ, não tendo o Apelante logrado êxito em produzir prova que demonstrasse a regularidade da contratação.

4. Comprovada a inexistência de relação jurídica válida, a declaração de nulidade do contrato e a consequente devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora são corretas.

5. A situação configura falha na prestação do serviço bancário, sendo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos morais evidenciada pela aplicação do art. 14 do CDC e pela jurisprudência do STJ, decerto que a circunstância de terem sido realizados descontos indevidos no benefício previdenciário da vítima caracteriza verdadeiro dano moral.

6. Conforme súmula n. 54 do STJ, assim como art. 406, §1º, do CC, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações por danos morais e materiais, calculados com base na taxa Selic, é a data do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada em contratos bancários cabe à instituição financeira.

2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário caracteriza verdadeiro abalo moral.

3. Reconhecida a inexistência de relação jurídica, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações por danos morais e materiais é a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CC, art. 406; CDC, art. 14; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5010147-85.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 10/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, assim como, de ofício, proceder à adequação do édito sentencial quanto aos encargos incidentes sobre a condenação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.,
eis que irresignado

com a r. sentença (fls. 280/284; autos físicos), integrada pelo provimento ID 8699670, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares na ação declaração c/c indenização por danos morais e materiais em epígrafe
,
proposta por

MARIA CRISTINA MANTOVANI FERNANDES.

Em apertada síntese, rememoro que a ação foi proposta pela Apelada em face do banco Apelante, com o fito de ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a condenação da instituição financeira a reparar os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados em virtude dos descontos realizados em seu benefício previdenciário por força de contrato de cartão de crédito consignado que aduziu não ter pactuado.

Finalizada a fase postulatória, não tendo sido requerida a produção de outras provas, sobreveio aos autos
a sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC para:

a) DECLARAR a inexistência de débitos do autor para com a ré, relativo aos contratos objetos destes autos;

b) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico firmados entre as partes, retroagindo os seus efeitos ao “status quo ante”, devendo o autor restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este (autor) deverá restituir as quantias descontadas diretamente do benefício previdenciário do autor. Esclareço que o quantum deverá ser obtido em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.

O valor a ser restituído pelo banco réu ao autor deverá incidir correção monetária conforme índice da e. Corregedoria de Justiça do TJES e juros moratórios de 1% ao mês a partir do desconto de cada parcela.

Quanto ao valor que o autor deverá restituir a parte ré, deverá incidir apenas correção monetária conforme índice da e. Corregedoria de Justiça do TJES a partir da data do depósito.

c) CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).”

Inconformado, o Apelante interpôs o presente apelo, onde, em resumo, sustenta que
os documentos anexados ao processo revelam que a contratação do cartão de crédito consignando se deu regularmente, sublinhando que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados na conta bancária de titularidade da Apelada e que o cartão foi utilizado pela consumidora para realização de saque.

Nesse contexto, defende ainda que não há danos materiais ou morais a serem indenizados.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, aduz que (i) o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, (ii) os juros de mora devem incidir apenas a partir do arbitramento, no que tange à reparação por danos morais, e, com relação aos danos materiais, o termo inicial deve ser a data da citação.

Dito isso, passo ao exame da controvérsia posta.

Adianto que, após detida análise dos autos, concluí que não assiste razão ao Apelante quando defende ter havido regular contratação de cartão de crédito com margem consignável, por parte da Apelada, porquanto ausentes provas capazes de dar espeque a tal afirmativa.

Explico.

Na peça exordial, a parte autora asseverou ter sido surpreendida com o depósito de valores em sua conta corrente por parte do banco réu, o qual declarou jamais ter solicitado. Ainda, destacou que a medida foi justificada pelo Apelante com base em um suposto instrumento contratual que continha sua assinatura, a qual não reconhece.

Nesse diapasão, ressalta-se que o fundamento da pretensão autoral, desde o princípio, é a suposta fraude perpetrada quando da contratação, a qual, de forma reiterada, defende que não foi por ela realizada.

Sendo assim, resta evidente que a controvérsia não gira em torno da existência ou não de contrato capaz de respaldar a cobrança realizada pelo Apelante, mas sim na validade de tal avença, reitero, não reconhecida pela Apelada, que rechaça ser a autora da assinatura aposta no instrumento contratual.

Nessa conjuntura, menciono que o art. 429, II, do Código de Processo Civil (CPC) é explícito ao dispor que
“incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”
.

Aliás, tendo em vista tal disposição legal, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
,

consoante tema repetitivo n. 1.061.

Com efeito, conforme estabelecido no precedente vinculante (art. 927, III, CPC) retromencionado, entendo que,
havendo impugnação da consumidora acerca da autenticidade da assinatura aposta no documento, caberia ao banco réu, ora Apelante, o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura, o que não logrou êxito em fazer no caso vertente
.

Importa destacar que, quando proferida a decisão de fls. 86/88, o magistrado de origem esclarecer às partes que os requerimento de prova deveriam ser formulados de forma justificada e fundamentada na peça defensiva (réu) e na réplica (autora), senão vejamos:

“Tendo em vista que o momento processual oportuno para designação de eventual Audiência de Instrução e Julgamento e produção de prova pericial é na decisão de saneamento e organização do processo(art. 357, incisos II e V, e §§ 4
º
e 8º, do CPC); bem com considerando a dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6 e art. 139, inciso II, ambos do CPC), ficam advertidas as partes, desde já, para especificarem e justificarem - na contestação e na réplica - as provas que pretendem produzir (art. 6º, VIII do CDC), sob pena de serem consideradas como renunciadas, resultando, se for possível, o julgamento antecipado da lide (art. 355, do CPC). Vale dizer, o requerimento genérico de provas sem a devida fundamentação será indeferido de plano.”

A despeito disso, em sua contestação, o Apelante limitou-se a requerer
“provar o alegado por todos os meios probatórios em direito admitidos”
, abrindo mão da produção da prova pericial, muito embora a tese de falsificação da assinatura estivesse em xeque desde o momento da apresentação da petição inicial.

É dizer: desde o primeiro momento, a autora explicitou que a assinatura constante no contrato que o banco utilizava para sustentar os descontos em seu benefício previdenciário não era sua, ou seja, a tese não foi inaugurada em réplica, após a apresentação do contrato pelo banco junto à contestação; de sorte que a prova pericial poderia ter sido requerida desde a primeira oportunidade que o banco teve de se manifestar no processo, sobretudo diante da indagação do magistrado primevo acerca desse particular.

Isso posto, reputo correta a sentença que, diante da inércia do Apelante de produzir as provas necessárias para a demonstração da regularidade da contratação, reconheceu a inexistência de relação jurídica; entendimento já encampado por este Sodalício em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VERACIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO CONTRATO. TEMA: 1.061 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se a hipótese em apreço às normas do Código de Defesa do Consumidor por existir relação de consumo, já que as instituições financeiras prestam serviços e fornecem produtos a seus clientes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. 2. Segundo o teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade se for comprovada a inexistência do defeito ou restar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.
3. Na espécie, considerando que a discussão gravita em torno da veracidade da assinatura aposta no contrato em discussão nos autos, cuja via original sequer foi apresentada pela instituição financeira recorrente, recai sobre esta o ônus probatório quanto à idoneidade da assinatura impugnada, em conformidade com o disposto no art. 429 do Código de Processo Civil. 4. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.061, fixou a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 5. Logo, diante da ausência de prova que o autor efetivamente contratou o financiamento que deu origem aos débitos em seu nome, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato, bem como todos os débitos vinculados ao mesmo.
6. No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo autor, na medida em que foi surpreendido com a existência de cobranças indevidas em seu nome, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000342-32.2016.8.08.0008. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato.
2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito.
4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5010147-85.2022.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 10/09/2024)

Ainda, menciono que o instrumento contratual posto em xeque contém a informação de que a contratação foi intermediada por correspondente bancário sediado no Estado de Santa Catarina, ao passo em que a Apelada reside em Linhares/ES.

Desse modo, rejeita-se a tese de regularidade da contratação, respaldada na existência de suposto instrumento contratual assinado pela consumidora; sendo de rigor a manutenção da sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico e a inexistência de débitos a ele vinculados.

Em evolução, declarada a nulidade da avença, determinou-se o retorno ao
status quo ante
, inclusive com a devolução, por parte da consumidora, do valor disponibilizado em sua conta bancária, de maneira que se verifica o acerto da sentença condenou o Apelante a restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada.

Nessa linha intelectiva, tem-se a vasta jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONTRATO DE MÚTUO. FALSIFICAÇÃO CONSTATADA NO LAUDO PERICIAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INESCUSABILIDADE DO ERRO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO À CONTA CORRENTE DA AUTORA. DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA AUTORA, APÓS A SENTENÇA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA GRAVOSA HÁBIL A VULNERAR DIREITOS DA PERSONALIDADE. PARCIAL REFORMA DA R. SENTENÇA. 1. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, da qual só se exime se comprovar uma das excludentes previstas no artigo 14, §3º, do CDC. 2. Laudo pericial conclusivo em reconhecer a falsificação da assinatura constante nos contratos apresentados pela instituição financeira. 3. Valores referentes aos mútuos comprovadamente depositados na conta corrente da autora (R$ 2.112,82 e R$ 2.112,82). 3. Imputação de obrigação não consentida que gerou a prorrogação de descontos em verba alimentar. Devolução que não pode ser efetuada de forma simples, mas em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois não se trata de engano justificável. 4.
Nulidade dos contratos nº. 010011800019 e nº. 010011799194, que restitui as partes ao status quo ante com a devolução pela autora da quantia R$ 4.225,64 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), já depositada em juízo após a sentença, e a restituição, pelo réu/apelante, dos valores correspondentes aos descontos indevidos.
5. Ausência de negativação cadastral ou outra circunstância hábil a provocar efetiva violação a um dos direitos de personalidade do consumidor. Exclusão da condenação de indenizar por dano moral. 6. Parcial provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0002315-07.2021.8.19.0213; Mesquita; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 13/09/2024; Pág. 895)

APELACAO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. E
MPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO.
FATO DO SERVIÇO. TEORIA BYSTANDER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. CABÍVEL COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é consumidor por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e dispensa perscrutar o dolo ou a culpa. 2. A inversão do ônus da prova opera por força de Lei (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei n. 8.078/90, porque resulta da própria segurança na prestação do serviço A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do Consumidor, à luz dos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista, e da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso, o conjunto probatório produzido corrobora a tese autoral de que não teria autorizado o empréstimo, o que impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e atrai a responsabilidade objetiva do banco pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, nos moldes do artigo 14 da Lei n. 8.078/90. 4. O desequilíbrio e transtorno emocionais decorrentes da redução do valor da aposentadoria, somados ao comprometimento do único meio de subsistência e de conferir o mínimo conforto, tudo por conta de débitos de parcelas vinculados a empréstimo fraudulento, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral. O montante arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atendeu às circunstâncias do caso concreto.
5. Imperioso o retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição dos valores indevidamente descontados nos proventos do consumidor, assim como a devolução da quantia creditada pelo banco na conta bancária do autor, de modo que deve ser autorizada a compensação, na forma dos arts. 368 e 369 do Código Civil, a fim de afastar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJDF; APC 07034.19-55.2023.8.07.0019; 191.5088; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 29/08/2024; Publ. PJe 10/09/2024)

[...] BANCÁRIO.
CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Recurso do réu. Incompetência do Juizado Especial por necessidade da prova pericial. Prova técnica prescindível à solução da causa. Preliminar rejeitada. Alegação de regularidade da contratação. Exibição de cópia do contrato assinado eletronicamente, por meio de selfie. Fraude evidenciada. Ausência de comprovação da vontade livre e esclarecida do autor na contratação do serviço. Falha na prestação do serviço evidenciada.
Hipótese a justificar a nulidade do contrato com a restituição das partes ao status quo ante. Restituição das parcelas debitadas.
Indenização por dano moral fixada em R$ 2.000,00. Valor arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Não há comprovação de que o autor é litigante de má-fé. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso desprovido. (TJSP; RecInom 0006990-92.2023.8.26.0004; São Paulo; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 16/09/2024)

Ademais,
fixada a premissa da inexistência de contratação, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Sublinho que, ao revés do que alega o Apelante, prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável. Confira-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; 1002706-20.2021.8.26.0319, 38ª Câmara de Direito Privado Des. Rel. Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – EXEGESE DA SÚMULA 479, DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO – VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO E RAZOÁVEL [...] (TJPR; 0000324-83.2019.8.16.0169; 16ª Câmara Cível; Rel. Desª Maria Mércis Gomes Aniceto, Data: 27/09/2020)

Merece destaque que, na hipótese vertente, a Apelada teve os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelo TJES em casos semelhantes. Vejamos:

[...] 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal
. 5. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n.º 024170245484, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 07/03/2022, DJ 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM.
COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 31/05/2021, DJ 14/06/2021)

Finalmente, o Apelante se insurge em face do capítulo atinente aos consectários legais da condenação, notadamente os juros moratórios.

Sublinho, nesse particular, que
“os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, podendo ser apreciados, de ofício, pelo julgador sem que o exame configure julgamento extra petita”
(STJ; AgInt-AREsp 1.947.494; Proc. 2021/0228736-4; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 15/12/2021).

Não merece prosperar a tese do Apelante no que tange aos juros de mora, uma vez que, conforme súmula n. 54 do STJ,
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Apesar disso, revela-se necessária a adequação do édito sentencial, de modo que:

(i) sobre o valor dos descontos a serem restituídos pelo Apelante (prejuízo material), incidirão correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (data do desconto de cada parcela em si considerada), com a aplicação exclusiva da taxa Selic (art. 406, §1º, CPC), que cumula ambos os encargos;

(ii) sobre a indenização por danos morais, incidirá juros de mora desde o evento danoso (súmula n. 54, STJ), com a aplicação da taxa Selic, deduzida a parcela atinente ao índice de correção monetária (art. 406, § 1º, CC), até a data do arbitramento, que será o termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), e momento a partir do qual deverá incidir, única e integralmente, a taxa Selic.

Por todo o exposto, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, confirmando a sentença no que se refere à declaração de nulidade do negócio jurídico objeto da lide e das cobranças correlatas, à restituição das partes ao
status quo ante,
bem como no que tange à condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

De ofício
, procedo à adequação do édito sentencial, esclarecendo que
(i) sobre o valor dos descontos a serem restituídos pelo banco Apelante (prejuízo material), incidirão correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (data do desconto de cada parcela em si considerada), com a aplicação exclusiva da taxa Selic (art. 406, §1º, CPC), que cumula ambos os encargos; e (ii) sobre a indenização por danos morais, incidirá juros de mora desde o evento danoso (súmula n. 54, STJ), com a aplicação da taxa Selic, deduzida a parcela atinente ao índice de correção monetária (art. 406, § 1º, CC), até a data do arbitramento, que será o termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), e momento a partir do qual deverá incidir, única e integralmente, a taxa Selic.

Enfim, desprovido o recurso, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), passando a verba honorária a totalizar 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/09/2024 às 12:50:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53297923092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.